Tribunal: TJDFT
Processo: 0708187-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. DIFERENÇAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de pagar diferença de valor de licença-prêmio convertida em pecúnia relativa a rubricas que não integraram a base de cálculo. Recurso do réu objetiva reformar a sentença, que julgou procedente o pedido.
2 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Diferenças. Consoante entendimento fixado no STJ, o auxílio-alimentação e o adicional de insalubridade têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO). No que tange às gratificações de Movimentação (GMOV), de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), por Condições Especiais de Trabalho (GCET) e a VPNI, importa salientar que todas ostentam caráter de vantagem permanente, de modo que compõem a remuneração e também devem ser incluídas no cálculo da conversão, o qual deve ter como base a última remuneração da servidora antes da aposentação. (Acórdão 1261124, 07074705420198070018, Relator: SIMONE LUCINDO). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 Lei 9099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009).

J